Tribunal: TJDFT
Processo: 0747816-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PRÉVIOS À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO PREVISTO NA LEI No 14.181/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a juntada de documentos prévios à audiência de conciliação no processo de repactuação de dívidas por superendividamento. O agravante sustenta que a exigência desvirtua o rito especial previsto na Lei no 14.181/2021, prejudicando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de documentos prévios à audiência de conciliação, em processo de repactuação de dívidas, é compatível com o procedimento estabelecido nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento de repactuação de dívidas é dividido em duas fases: a primeira, em que se busca a conciliação entre credores e devedor por meio da apresentação de um plano de pagamento, e a segunda, de natureza subsidiária, na qual se instaura o processo judicial para revisão e integração dos contratos caso não haja acordo (CDC, arts. 104-A e 104-B).
4. A audiência de conciliação é etapa essencial do procedimento de superendividamento, devendo ser realizada antes da imposição de sanções ou da adoção de medidas que possam impactar a negociação entre as partes.
5. A exigência de documentos prévios à audiência compromete a dinâmica do processo de autocomposição, contraria o princípio da conciliação previsto no art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC. A suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora somente podem ser determinadas após a audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento do credor, conforme dispõe o art. 104-A, § 2o, do CDC.
6. A determinação impugnada impõe restrição indevida ao direito do agravante de participar do procedimento conciliatório, acarretando prejuízo material e afronta ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 3o, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1935497, 0732163-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 16/10/2024, DJe 04/11/2024; Acórdão 1768614, 0713800-41.2021.8.07.0004, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2023, PJe 24/10/2023; Acórdão 1887071, 0703621-86.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 10/07/2024, DJe 16/07/2024.

jp